Tribunal: TJDFT
Processo: 0717815-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO E ANÁLISE DO EXOMA. PREVISÃO NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO No 10 DA ANS. RESOLUÇÃO No 465/2021 DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. EXAME NECESSÁRIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA. CONDUTA ABUSIVA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que autorize a realização do exame de sequenciamento completo do exoma, conforme indicado pelo médico assistente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no art. 300 do CPC, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. O rol de procedimentos da ANS (Resolução no 465/2021) é meramente exemplificativo e representa uma garantia mínima ao usuário do serviço. Além disso, a análise molecular do DNA, sob a Diretriz de Utilização no 110, é procedimento genético previsto no rol de coberturas da ANS para fins diagnósticos e terapêuticos.
4. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de caber tão somente ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado à patologia, não podendo a operadora do plano de saúde interferir nesta relação, sob pena de configurar conduta abusiva.
5. Ante o quadro clínico da requerente, confirma-se a decisão que deferiu a antecipação da tutela pleiteada para determinar o custeio do exame necessário a diagnosticar a patologia que acomete a autora, conforme prescrição médica.
6. O instituto da multa diária (astreintes) existe como remédio para o embaraço ao exercício da jurisdição, tendo como fundamento incentivar - ou mesmo forçar - a parte renitente a cumprir a obrigação que lhe foi imposta. Na hipótese, o valor estipulado é razoável e adequado à finalidade de impulsionar o cumprimento da determinação judicial.
7. Recurso conhecido e desprovido.